Tribunal: STF
Processo: HC 97003
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
PROCESSO - NULIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - 
   CONTRARIEDADE À ORDEM NATURAL DAS COISAS. Uma vez anulado o 
   processo, descabe manter a prisão preventiva do envolvido, 
   projetando-a ainda mais no tempo. 

	HABEAS CORPUS - CONCESSÃO 
   DA ORDEM - OBSERVÂNCIA. A ordem no habeas corpus há de ser 
   observada tal como se contém.